Tribunal: STF
Processo: Rcl 90695
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação ajuizada por Mariza Aparecida Calixto, em 18.2.2026, contra decisão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, ao não conhecer o agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário no Processo n. 1000133-64.2024.8.26.0493, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.
O caso
2. Em 2.5.2024, o juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Regente Feijó/SP julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo público formulado por Mariza Aparecida Calixto no Processo n. 1000133-64.2024.8.26.0493 (e-doc. 8). 

Em 6.10.2025, a Oitava Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo n egou provimento ao recurso inominado de Mariza Aparecida Calixto, nos termos seguintes:
“RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE TACIBA. Pretensão à reintegração ao cargo público, do qual a recorrente foi exonerada por ser aposentada pelo RGPS. Impossibilidade. Tema n. 1.150 da Repercussão Geral. Previsão em lei local de vacância do cargo decorrente de aposentadoria. Indiferença quanto à concessão da aposentadoria antes da EC n. 103/2019, dada a extinção do vínculo por meio de lei municipal. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 7). 
	
Em 15.12.2025, o Juiz Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário da servidora, ao fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o tema 1.150 da repercussão geral (e-doc. 6). 

Contra essa decisão, em 30.1.2026, foi interposto agravo em recurso extraordinário (fls. 1-9, e-doc. 4), não conhecido pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, em decisão monocrática, sob o seguinte argumento:
“O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante. A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Neste sentido, o seguinte precedente: (...)
Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à Vara de origem” (fls. 1-2, e-doc. 10).

3. Contra essa decisão, ajuíza-se a presente reclamação.

O reclamante alega que “a negativa de seguimento impediu o acesso da controvérsia constitucional ao STF, sem que a Corte pudesse exercer seu papel de guardiã da Constituição. Ainda assim, o Tribunal reclamado: não indicou qual Tema de repercussão geral estaria sendo aplicado; não analisou a aderência estrita entre a tese e o caso concreto e, posteriormente, não conheceu do agravo interposto, impossibilitando que o STF pudesse exercer seu controle constitucional sobre a correta aplicação do precedente” (fl. 2). 

Argumenta que a autoridade reclamada “a presumiu a identidade entre o caso concreto e tese de repercussão geral, sem indicar o Tema aplicável, sem realizar juízo de conformação constitucional e acabou por subtrair do STF a competência para verificar a existência — ou não — de distinguishing, convertendo o Tribunal local em instância final da Constituição” (fl. 3).

Afirma “busca[r] (...) assegurar que a aplicação (ou não) de tese de repercussão geral seja submetida ao crivo do STF; impedir que a repercussão geral seja utilizada como óbice automático e irrecorrível e preservar a competência constitucional desta Corte” (fl. 4). 

Pede a procedência da presente reclamação para  “cassa[r o] (...) ato reclamado, a fim de que seja assegurado o regular processamento do Recurso Extraordinário ou, ao menos, o controle constitucional pelo STF; [ou] (...) o reconhecimento da usurpação da competência desta Corte Suprema” (fl. 4).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

5. Põe-se em foco nesta ação se, ao não remeter o agravo em recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário aplicando-se a sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do tribunal de origem. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018). 

8. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo: 
“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 

“RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 
“Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).

Nesse sentido, confiram-se, por exemplo: Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018, e Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018.

9. Este  Supremo Tribunal também assentou que os juízes e os tribunais de origem atuam nos limites de sua competência quando aplicam decisões proferidas por este Supremo Tribunal que versem sobre controvérsia solucionada em repercussão geral. Assim, por exemplo:

“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia. 
2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. 
3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento. 
4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte. 
5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 
6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral. 
7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. 
8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do
art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 
9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação. 
10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade. 
11. No caso presente tal medida não se mostra necessária. 
12. Não conhecimento da presente reclamação” (Rcl n. 10.793, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 6.6.2011). 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).

Na espécie, diferente do alegado pela reclamante, não se comprova usurpação da competência deste Supremo Tribunal, pois a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência. 

As alegações apresentadas pelo reclamante evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.

Ausentes, portanto, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Publique-se. 

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora